Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016122-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KATHARINE DOS PRAZERES DE ALMEIDA - CPF: 175.365.017-81 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº
:
1016122-51.2024.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Agravante(s):
KATHARINE DOS PRAZERES DE ALMEIDA.

Agravado(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
02 A 05/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão
proferida pelo órgão colegiado

no id. 233251154
, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou provimento ao recurso da reclamante.

Em argumento recursal, a agravante alega
a manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo (SCR), em razão de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais
.

Apesar de devidamente intimado (id. 252727656), o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O
recurso de
agravo interno
encontra respaldo legal no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No mesmo sentido é a Súmula 02, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 02
: O Relator,
em decisão monocrática
, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC,
cabendo recurso de agravo interno
, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(grifei)

Com efeito, no caso dos autos, vê-se que o recurso apresentado pela parte autora não comporta análise, uma vez que não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas.

Isso porque, a decisão recorrida não foi objeto de deliberação monocrática deste Relator, mas de apreciação pelo órgão colegiado, conforme acórdão
anexado no id. 233251154
. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial.

2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível
, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

4. Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt no REsp 1696376 SP 2017/0220510-6.
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA TURMA, Segunda Turma, data de Publicação: DJe 14/11/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço
do recurso de agravo interno.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024